Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-93.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FONCATTI & FONCATTI LTDA - CNPJ: 11.007.637/0001-26 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), KIMBERLEEN IACHINSKI MIRANDA - CPF: 102.296.099-70 (ADVOGADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EXCESSO DE VELOCIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - PROVA PERICIAL QUE CORROBORA A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prova pericial, não impugnada, bem como as testemunhas colhidas nos autos, aliada às circunstâncias em que ocorreu o acidente, apontam para a culpa exclusiva da vítima, em razão do excesso de velocidade empreendido.

2.

A despeito da aplicabilidade do CDC ao caso (art. 2º), a inversão do ônus probatório é medida excepcional e não se opera automaticamente. É necessário demonstrar a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6º, VIII), o que não se verifica.

3.

A cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o acidente decorrente do ato praticado pelo segurado que trafega acima da velocidade permitida encontra amparo legal nos art. 757 e 768 do CC, que dispõem que os riscos assumidos pela seguradora são predeterminados e que o seu agravamento intencional implicará a perda do direito à indenização. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Foncatti & Foncatti Ltda., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Reparação de Danos c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, por eles proposta, em face de Clube de Benefícios, Produtos, Serviços e Vantagens dos Proprietários De Veículos Automotores Do Brasil – SEGTRUCK, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A apelante, em síntese, narra que ingressou com a presente ação com o fito de pleitear o recebimento dos prejuízos oriundos de um sinistro, ocorrido com seu veículo (tombamento), para o qual possuía cobertura contratada junta a Recorrida.

Informa que a Recorrida negou o pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que o condutor do veículo não observou as disposições que disciplinam o transporte de carga em rodovia.

Assevera que a sentença deve ser reformada, porque pautou a decisão em desacordo com o contrato de seguro, cuja proteção esperada diz respeito a proteção veicular.

Afiança que sequer foi efetivamente comprovado que a velocidade apurada, em pericia totalmente parcial, tenha sido a causa exclusiva e essencial para o acidente e, consequente, perdimento do seguro.

Aduz que a recorrida se recusou ao pagamento do sinistro, com base em laudo elaborado unilateralmente, sobretudo, com arrimo em cláusula contratual, presente no aditivo, que sequer foi apresentado ao recorrente, que não teve ciência dos seus termos.

Alega que a suposta alta velocidade atribuída ao veículo não induz ao nexo de causalidade do acidente, notadamente, porque não existe essa comprovação.

Afirma que, se a seguradora recorrida, declinou do pagamento, com fundamento no suposto excesso de velocidade que teria sido a causa essencial do acidente, certamente deveria ter comprovado, primeiro que houve o excesso de velocidade – prova inexistente nos autos, como já salientado -, e segundo, que o excesso de velocidade tivesse sido a causa primaria e essencial para acidente/tombamento, prova também não existente nos autos, em que pese a perícia realizada.

Afirma que não há falar em excludente de cobertura, por agravamento do risco, ou excesso de velocidade causador do acidente, máxime porque não se tem provas suficientes para essa afirmação, de modo que, pugna pela reforma do
decisum
, que julgou os pedidos da autora improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (id. 214744818).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte autora, ora apelante, se dá com relação à improcedência dos seus pedidos iniciais, relativo ao pagamento do sinistro havido em razão de acidente automobilístico envolvendo o bem segurado pela recorrida.

Narrou o autor, em sua petição inicial, que no dia 12/05/2020, por volta das 05h00, o preposto da apelante trafegava próximo ao KM 070, dirigindo um caminhão Volvo/FH 440 6x2T, placa CVN-3262, o qual veio a tombar, ante o argumento de deslocamento de carga de papelão no interior do veículo.

Argumentou que, após o sinistro, o motorista se deslocou até a cidade de Poxoréu/MT, para solicitar socorro e providências da seguradora ré, e que, ao retornar ao local do acidente, os objetos pertencentes ao caminhão foram furtados.

Salientou que, após a conclusão pericial foi indeferida a reparação do veículo, sob o argumento de que o motorista trafegava em velocidade acima do permitido legal.

Disse que, em razão do sinistro, houve sérios danos materiais no caminhão, bem como, em razão do tempo parado para conserto, deixou de auferir lucros.

Após o saneamento de feito, e a realização da audiência de instrução e julgamento, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença, nos seguintes termos:

A culpa da parte autora, no caso, é evidente, tendo ela, inclusive, descumprido o determinado no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, a saber: "
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
".

Nos termos do artigo 160 do mesmo
Codex
: "
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança".

Assim, vislumbro nos autos a comprovação do nexo de causalidade entre o excesso de velocidade e a ocorrência do sinistro, de modo que a improcedência é medida que impõe.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno a requerente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Precipuamente, a parte autora, ora recorrente, assevera que o Magistrado singular fundamentou a sentença em provas produzidas unilateralmente.

Entrementes, verifica-se que além da oitiva de testemunhas, o juízo de primeiro grau consignou que cabia a autora provar que o veículo não transitava com excesso de velocidade no momento do acidente, ônus do qual não se desincumbiu, dado que não acostou nos autos o tacógrafo do veículo ou o extrato do rastreador, via satélite, provas documentais imprescindíveis para a sua defesa.

Destaca-se, ainda, que na oitiva de testemunhas, id. 214744790 e 214744791, o proprietário do veículo confirmou a contratação do seguro, e disse que, com relação ao acidente, a carga não estava travada e se movimentou, o que pode ter sido a causa do tombamento.

Afirmou, também, no seu depoimento, que a velocidade do caminhão naquele trecho, de acordo com o rastreador era de aproximadamente 80km/h, mas não soube precisar se na curva em que ocorreu o acidente a velocidade teria sido reduzida.

Outrossim, a parte recorrida fez a perícia técnica no local, contra a qual a parte autora não apresentou impugnação específica por meio de assistente técnico, que pudesse demonstrar a existência de erros no parecer elaborado pela empresa perita contratada, de modo que suas alegações de que o documento foi produzido de forma unilateral, ou que não houve intenção de agravar o risco, restou não comprovado.

No caso, o julgador apreciou as provas constantes nos autos, bem como as razões de direito e de fato invocadas pelas partes, que puderam influir na convicção expressada na sentença, em verdadeira concretização da dimensão substancial do princípio do contraditório.

Frisa-se que, a despeito de a parte recorrida ser constituída sob a forma de sociedade cooperativa, confere-se que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição mensal, para cobertura de acidentes, roubo, furto e incêndio, conforme dispõe seu regulamento interno, id. 214744738, contudo, a proteção patrimonial mencionada apresenta nítida natureza securitária, o que atraí a incidência das normas consumeristas.

Não obstante a aplicabilidade do CDC ao caso (art. 2º), a inversão do ônus probatório é medida excepcional e não se opera automaticamente. É necessário demonstrar a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6º, VIII), o que não se verifica.

Nos termos do art. 757 do CC, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

O art. 768 do mesmo diploma legal dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Nota-se, outrossim, que os riscos assumidos pela seguradora são exclusivamente aqueles previstos na apólice e dentro dos limites nela fixados, não se admitindo interpretação extensiva, como ensina Arnaldo Rizzardo:

"[...] Acontece que a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato. Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica." [Contratos, 3a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844].

Confere-se do Regulamento da apelada, id. 214744738, fl. 15, de forma explícita, a exclusão de cobertura nos casos de direção conduzida em velocidade superior à máxima permitida (item 13.43):

13. Não serão cobertos os prejuízos infra:

13.43. Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), normas Federais, Estaduais e Municipais, do domicílio do acidente, como: desobedecer a jornada diária de trabalho conforme ART. 235-C da lei 13103/2015; Dirigir em velocidade acima do permitido pela via local; Dirigir sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou em categoria distinta à necessária ou ainda estar com a mesma irregular por processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir, bem como, realizar conversões ou manobras onde a sinalização não permite; Utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, ocasionados pelo Associado, seus prepostos, representantes ou empregados;

A controvérsia, portanto, reside em aferir se o apelante deu causa ao agravamento do risco responsável pelos danos causados em seu veículo, decorrentes do sinistro que acarretaria o ressarcimento pretendido.

A situação dos autos remete à distribuição do ônus da prova, segundo o qual compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

O apelante afirma que não há comprovação de agravamento intencional de risco, em razão da inexistência de documento oficial que ateste ser hipótese de direção perigosa ou de velocidade excessiva. Apesar da alegação, o apelante não logrou êxito em afastar o conjunto probatório, suficiente e convergente, que corrobora o excesso de velocidade permitida no momento do fato.

Nota-se do documento técnico veicular, após a realização da vistoria, que a dinâmica do acidente ocorreu da seguinte forma, id. 214744747:

“4) PARECER TÉCNICO Avaliando todo o contexto do ocorrido é fato que o veículo estava a uma velocidade aproximada média de 94,45 km/h no ato do ocorrido e tombou após já ter efetuada parte da manobra da curva.
Pela dinâmica do sinistro, o excesso de velocidade foi fundamental para que ocorresse o tombamento.
A região de tombamento possui boa visibilidade com pista em condições boas, boa sinalização. A velocidade no local é de 40 km/h conforme placas indicativas de velocidade. No local há também placa indicando curva acentuada.

O sistema de freio foi inspecionado e estava em condições normais de uso, assim como os pneus inspecionados estavam em conformidade. O veículo possui boas condições e características de manutenção. O equipamento tacográfico estava arrancado e com os fios cortados. Finalmente conclui-se que o levantamento das variáveis está de acordo com as deformações encontradas na conjunto cavalo-trator e agregado, assim como a distância de tombamento medida no local, na perícia ficou evidente que o fator do tombamento foi excesso de velocidade seguido de perda de direção e estabilidade lateral. Na análise e utilizando dois métodos foi possível obter velocidade de 94,06 km/h pelo método de Searle, 94,84 km/h pelo método de Torricelli. Comparando as deformações geradas com os gráficos de Söderberg & Tidborg – 1999, já relatados no laudo, conclui-se que a determinação da velocidade pelos dois métodos de cálculo e a análise dos gráficos está de acordo com a perícia. Todas as medições foram realizadas in loco, ficando claro os elementos e arrasto encontrado no local. O sinistro caracteriza excesso de velocidade gerando perda de estabilidade lateral gerando dinâmica de tombamento para fora da pista ficando o veículo parado sobre a faixa verde, pós acostamento. (grifos nossos)

Das fotografias anexas ao laudo, a despeito de insistir na inexistência de demonstração de excesso de velocidade, o próprio esfacelamento do veículo corrobora a prática de tráfego bem acima da velocidade permitida no local, de 40 km/h.

Dessa forma, demonstrado o agravamento do risco contratado pela condução do veículo em velocidade bem acima da permitida na via, legítima a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Nesse sentido, a manutenção da sentença, nos termos em que foi proferida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação proposto por Foncatti e Foncatti Ltda.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% e fixo-os em 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024